Tribunal: STF
Processo: HC 269749
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.060.658/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.  
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). 
Conforme relatado: 

Segundo se apurou, a vítima e o acusado José Evandro foram casados por cerca de 17 anos, e, na data dos fatos, ainda mantinham relacionamento. Por suspeitar que estivesse sendo traído, José Evandro contratou Bruno Otávio para que executasse o plano de subtrair o telefone celular da ofendida, pagando-lhe o valor de R$1.200,00 pela execução do crime. Assim, no dia 17 de julho de 2023, no local indicado por José Evandro, que detinha domínio do fato, Bruno Otávio obstruiu a passagem da via com segmento de madeira e aguardou a chegada da vítima em seu veículo Ford/Ecosport. Aproveitando-se da situação, com a parada da vítima na via, Bruno Otávio, que estava no seu aguardo, abordou-a e sacou a arma de fogo, tomando seu telefone celular, bracelete e corrente, evadindo-se do local em seguida. Logo após, Bruno Otávio contatou José Evandro para comunicar a consumação da prática delitiva.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para estabelecer o regime fechado. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça,  indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação de pena no patamar mínimo previsto no preceito secundário na primeira fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais rigoroso, desde que mediante fundamentação idônea.
5. No caso, a fixação do regime inicial fechado foi fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo uso de arma de fogo e pela maior reprovabilidade da conduta do paciente, que planejou o crime contra sua própria esposa, demonstrando maior frieza e periculosidade.
6. Os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido não podem ser considerados genéricos, sendo suficientes para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
7. Não há violação aos enunciados das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, pois a fixação do regime mais gravoso foi baseada em elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “não há motivação idônea [...] apta a justificar o estabelecimento do regime mais gravoso”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para fixar o regime semiaberto. 
É o relatório. Decido.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime prisional fechado para o início de cumprimento da pena imposta, nos seguintes termos: 

Confira-se, por pertinente, o seguinte excerto extraído do aresto impugnado:

[...] o regime inicial de cumprimento das penas não poderá ser outro que não o fechado, em face do emprego de arma de fogo para a consecução da subtração planejada pelo marido da vítima e seu comparsa, a demonstrar a maior frieza e periculosidade dos agentes, tudo, pois, suficiente a indicar a necessidade do regime mais gravoso para a reprovação e prevenção do delito, em razão de sua gravidade concreta, conforme art. 33, § 3º, do Código Penal (STJ - HC 274.908-SP, Quinta Turma, D Je 2/9/2014; HC 293.512-SP, Quinta Turma, DJe 1º/7/2014; e HC 262.939- SP, Sexta Turma, D Je 25/4/2014. HC 294.803-SP). Daí porque o regime inicial fechado ser o mais indicado ao caso em apreço."

Como se vê, não obstante a pena-base tenha sido fixada no piso legal, o estabelecimento do regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda, baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo fato de que o delito foi planejado pelo paciente que é marido da vítima, o que exige resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena.

A decisão proferida não apresenta ilegalidade. As particularidades do caso concreto — acima destacadas — constituem fundamentação idônea para a imposição do regime intermediário (fechado).
Conforme assentou esta CORTE, “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena” (HC 167.986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). No mesmo sentido: RHC 174.286-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019; e RHC 133.223-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016. 
Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 

[...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente